Tribunal: TJSP
Processo: 1002949-88.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ENCARGOS MORATÓRIOS – previsão contratual no sentido da cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, conjuntamente com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% – ausência de abusividade da cobrança nesses moldes – inteligência da súmula no 296 do STJ – sentença mantida

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ENCARGOS MORATÓRIOS – previsão contratual no sentido da cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, conjuntamente com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% – ausência de abusividade da cobrança nesses moldes – inteligência da súmula no 296 do STJ – sentença mantida neste aspecto.

TARIFA DE CADASTRO – cobrança que é válida e estava expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008) – inteligência da Súmula no 566 do STJ – sentença mantida neste tópico.

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de registro do contrato que podia ser cobrada – previsão contratual – ausência de demonstração do registro do veículo em nome do apelante junto ao órgão de trânsito competente – prova a ser feita pelo apelante – certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) que se encontra com o apelante e que comprova se o registro do contrato (alienação fiduciária) foi feito ou não – dever de apresentar o documento nos autos que é de seu portador – aplicação da teoria da carga dinâmica quanto à produção da prova – valor exigido de pequena expressão – inexistência de onerosidade excessiva – cobrança da tarifa de registro válida – tarifa de avaliação do bem que não podia ser cobrada – instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – recurso parcialmente provido nesta parte.
Resultado: recurso parcialmente provido.